Tribunal: TJES
Processo: 5008336-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008336-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO BARCELOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido defensivo de desconstituição de falta grave anteriormente homologada em razão da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena. A defesa sustenta que a posterior impronúncia quanto a duas vítimas e a desclassificação da conduta para lesão corporal em relação à vítima remanescente afastariam o reconhecimento da falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a impronúncia parcial e a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal afastam a homologação de falta grave fundada na prática de novo crime doloso durante a execução penal; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da falta grave exige trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração do novo fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, independentemente da capitulação originária do delito imputado.

4- A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal dolosa não descaracteriza a falta grave, pois a nova tipificação penal continua representando fato definido como crime doloso.

5- A decisão superveniente proferida na ação penal não afasta a materialidade da conduta nem a autoria atribuída ao agravante, razão pela qual subsiste a sanção disciplinar aplicada no âmbito da execução penal.

6- As esferas penal e administrativa são independentes, de modo que a modificação da imputação no processo criminal não implica automática desconstituição da falta grave regularmente homologada.

7- O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 526 do STJ.

8- A lesão corporal dolosa satisfaz o requisito legal previsto no art. 52 da LEP, sendo irrelevante que o fato não tenha resultado em condenação por homicídio.

9- A representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada dispensa formalidades específicas, bastando manifestação inequívoca de interesse na responsabilização do agressor, circunstância verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1- A desclassificação do delito imputado para lesão corporal dolosa não afasta a configuração de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso durante a execução penal.
2- O reconhecimento de falta grave fundada em fato definido como crime doloso independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
3- A independência entre as esferas penal e administrativa autoriza a manutenção da sanção disciplinar quando a decisão criminal superveniente não afasta a existência do fato nem sua autoria.
4- A representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada dispensa formalidade específica, sendo suficiente manifestação inequívoca de vontade quanto à persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52 e 118, I. CP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 526. STJ, AREsp n. 2.459.633/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025. STJ, RHC n. 24.985/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.02.2012, DJe 12.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
FABRÍCIO BARCELOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º
0002823-14.2007.8.08.0030
, que indeferiu o pedido da defesa, mantendo a decisão que homologou a falta grave.

O agravante aduz, em breve síntese, que foi homologada falta grave em razão da prática de novo crime doloso (Ação Penal nº 0000219- 24.2024.8.08.0050), porém, em decisão superveniente proferida em 07/07/2025, no referido processo de conhecimento, o agravante foi impronunciado em relação a duas vítimas do crime de homicídio e teve sua conduta desclassificada para o delito de lesão corporal. Sustenta que não mais subsiste, portanto, “fato definido como crime doloso” que ensejou o equivocado reconhecimento de falta grave no curso da execução penal e, por tal razão, deve ser afastada tal homologação indevida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.
19696858
) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de execução interposto por
FABRÍCIO BARCELOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 0002823-14.2007.8.08.0030, que indeferiu o pedido da defesa, mantendo a decisão que homologou a falta grave.

O agravante aduz, em breve síntese, que foi homologada falta grave em razão da prática de novo crime doloso (Ação Penal nº 0000219- 24.2024.8.08.0050), porém, em decisão superveniente proferida em 07/07/2025, no referido processo de conhecimento, o agravante foi impronunciado em relação a duas vítimas do crime de homicídio e teve sua conduta desclassificada para o delito de lesão corporal em relação à vítima remanescente. Sustenta que não mais subsiste, portanto, “fato definido como crime doloso” que ensejou o equivocado reconhecimento de falta grave no curso da execução penal e, por tal razão, deve ser afastada tal homologação indevida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 19696858) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Consta dos presentes autos digitalizados que o agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu novo crime, sendo devidamente homologada a falta grave.

A defesa pretende desconstituir a falta grave com base na impronúncia do réu nos autos da ação penal nº 000219- 24.2024.8.08.0050, bem como na desclassificação para lesão corporal no que tange a uma das vítimas.

O magistrado em decisão fundamentada indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...) A decisão superveniente proferida na Ação Penal nº 0000219- 24.2024.8.08.0050, embora favorável ao réu, não possui o condão de desconstituir a sanção aplicada nesta seara, pois não nega a existência do fato nem a sua autoria; ao contrário, a desclassificação para lesão corporal a confirma. Portanto, não há incoerência em manter a sanção administrativa, uma vez que as esferas são independentes e a conduta que a ensejou não foi afastada no juízo criminal. (...)”

É certo que a desclassificação de homicídio para o crime de lesão corporal mostra-se suficiente para configurar a falta grave, valendo lembrar o entendimento sumulado do STJ, no verbete nº 526, segundo o qual
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO NOVO DELITO. SÚMULA N. 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME :

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a regressão de regime prisional e a perda de dias remidos em razão do reconhecimento de falta grave durante a execução penal.

2. O recorrente alega violação dos arts. 386, VII, do CP; 125, caput; 118, I; 52, caput; e 2º da Lei de Execução Penal, sustentando afronta ao princípio do in dubio pro reo, ao considerar processo criminal ainda não concluído e negado pelo reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo delito durante a execução da pena, sem o trânsito em julgado da condenação, pode ser considerada falta grave, ensejando a regressão de regime e a perda de dias remidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ.

5. A decisão de regressão de regime e perda de dias remidos está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite tais medidas diante da prática de novo delito durante a execução da pena.

6. A análise de alegações sobre a não prática do delito ou apreciação de provas não é viável na via do recurso especial, devido à impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.459.633/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Ademais, a representação não exige rigor formal, bastando a manifestação de vontade da vítima em ver o agressor processado, geralmente na Delegacia de Policía.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. CONDENAÇÃO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE TERIA INTERESSE NA AÇÃO PENAL. INFORMAÇÕES NOS AUTOS DANDO CONTA DE QUE A VÍTIMA, ALÉM DE TER MANIFESTADO INTERESSE NA AÇÃO PENAL, FORMULOU REQUERIMENTO NOS AUTOS, DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. FORMALIDADE ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DO ATO. NÃO EXIGÊNCIA.

1. Além de ser inviável, na via estreita, a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, é incabível a utilização do presente recurso ordinário em habeas corpus, quando evidenciado que o recorrente foi condenado e beneficiado com pena alternativa que não ofende, em princípio, a liberdade de locomoção.

2. Conforme informações constantes dos autos, a vítima não só manifestou interesse no processamento da causa, como formulou requerimentos na ação penal, ainda dentro do prazo decadencial, donde se infere que o requisito para o prosseguimento da ação penal consistente na representação esteve adimplido.

3. Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação de que a representação dispensa formalidades, inexistindo requisitos específicos para a prática do ato, sendo suficiente apenas a manifestação de vontade inequívoca da vítima de que deseja ver apurado o fato contra ela praticado.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 24.985/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/2/2012, DJe de 12/3/2012.)

No caso, extrai-se dos autos que a vítima Jorge Luiz da Conceição Junior foi ouvida na esfera policial e manifestou o desejo que os seus agressores fossem identificados e punidos na forma da lei, o que se mostra suficiente.

Por fim, como bem asseverado pela Procuradora de Justiça,
“a aplicação do artigo 52 da LEP não exige que o crime seja de "homicídio" ou de "extrema gravidade", mas tão somente que seja um "fato definido como crime doloso". A lesão corporal dolosa preenche perfeitamente esse requisito legal. ”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.